Tribunal: TJBA
Processo: 8050150-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050150-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RENAN XAVIER PINHEIRO Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/04/2022. PERITO MÉDICO LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL. ATIVIDADE EMINENTEMENTE TÉCNICA/CIENTÍFICA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA QUE SE MOSTRA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL. FALTA DE CORRELAÇÃO DO TESTE FÍSICO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. PRECEDENTES STF E DO TJBA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que eliminou o impetrante do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, para o cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Médico Legista, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a natureza eminentemente técnica do cargo. III. Razões de decidir 3. O cargo de Perito Médico Legista possui funções técnico-científicas, sem necessidade de habilidades físicas excepcionais, sendo desproporcional a exigência de Teste de Aptidão Física nos moldes estabelecidos no edital. 4. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhecem a necessidade de adequação entre exigências físicas e as atribuições do cargo, vedando critérios desproporcionais que comprometam o amplo acesso aos certames públicos. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida para anular o ato administrativo que eliminou o impetrante do concurso, garantindo seu prosseguimento nas demais etapas do certame, inclusive matrícula no Curso de Formação, nomeação e posse, em caso de aprovação. Tese de julgamento:"1. A exigência de Teste de Aptidão Física em concursos públicos deve guardar relação direta com as atribuições do cargo, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.""2. É ilegal a exclusão de candidato em prova física desproporcional às competências exigidas para o cargo de natureza técnico-científica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 505.654/DF; STJ, REsp 1.681.156/SP; TJBA, APL 05594553020148050001, Primeira Câmara Cível. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8050150-91.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante RENAN XAVIER PINHEIRO e, como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, à unanimidade, rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2025. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador (a) de Justiça